Tribunal: TJMT
Processo: 1020897-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020897-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ JOEL BATISTA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Joel Batista, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Capital, que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas Requeridas e determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, até o montante de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, dezessete reais e sessenta centavos).
O Recorrente argumentou, em síntese, que houve o desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o patrimônio dos sócios.
Afirmou, por sua vez, que a decisão carece de fundamentação, porquanto encontra-se sem qualquer amparo legal, fático ou documental, vez que não faz referência a elementos capazes de demonstrar a caracterização da confusão patrimonial, o que importa em violação ao artigo 489 do CPC.
Disse que
a decisão atacada se limitou a fundamentar os motivos que levaram ao reconhecimento, em sede cognição sumária, da suposta existência de grupo econômico, mas em momento algum tratou, especificamente, do preenchimento dos requisitos taxativos impostos pelo §2o e seus incisos, mormente quando o próprio artigo 50, em seu §4a, dispõe que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
Sustentou, também, que não há, na petição de ingresso, tampouco na documentação que a instrui, indícios de confusão patrimonial entre as empresas arroladas no polo passivo da medida cautelar e o Agravante, bem como, sequer há menção ao nome do Agravante no tópico do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Defendeu, de outro giro, que não foram preenchidos os requisitos previstos nos artigos 134 e 135 do CTN, que autorizariam o direcionamento da responsabilidade fiscal ao Agravante, de maneira que deveriam ter sido observados os artigos 133 e seguintes do CPC, que tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Afiançou, então, que,
uma vez ausente a comprovação da prática de atos dolosos pelo Agravante, enquanto sócio das empresas Orion e Verde Flex, tem-se por desnecessária a decretação da desconstituição da personalidade jurídica dessas empresas, posto que não há caso de abuso da personalidade jurídica ou efetivo desvio de finalidade, ou ainda confusão entre os bens das empresas e de seus proprietários.
O Recorrente noticiou, ainda, que figurou como sócio da empresa Orion Turismo, requerida na sobredita Medida Cautelar, por curto período de tempo e que se retirou do quadro societário em 17 de março de 2016, através da 19a alteração do contrato social, com a consequente averbação da alteração contratual, perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em 01 de agosto de 2018, de maneira que a responsabilidade civil do Agravante, quanto a essa empresa, cessou em 01/08/2020, nos termos do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, e, portanto, não há motivos para a sua manutenção do polo passivo da ação.
Narrou que, com relação a empresa Verde Flex, a mesma foi corretamente baixada, com arquivamento do instrumento de distrato perante a junta comercial de Mato Grosso, em 25/10/2016, além de constar da cláusula 4a do instrumento de dissolução da sociedade, disposição expressa no sentido de que, após a sua baixa, todos e quaisquer débitos ou obrigações supervenientes ficariam a cargo da sócia administradora Carolina Neumann Pinheiro.
Pontuou, então, que,
no caso dos autos, existem 02 motivos evidentes para a exclusão do agravante do polo passivo da ação cautelar, visto que: (I) houve a comunicação da Junta Comercial, com arquivamento do instrumento de dissolução; e (II) Se constata dos contratos sociais anexos que o Agravante nunca foi gerente ou administrador da empresa VERDE FLEX, visto que tal encargo era conferido a sócia Carolina Neumann, (...) não sendo gerente e, tampouco, administrador da empresa, e não constando na CDA, não há hipótese legal de redirecionamento da execução fiscal em face do Agravante.
O Agravante defendeu, também, ser ilegal a penhora realizada pelo sistema BacenJud, antes da sua citação, o que configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse contexto, ressaltou inexistir
fundamentos para a manutenção dos gravames de indisponibilidade de bens e dinheiro deferidos em face do Agravante, que sequer figura no quadro societário das empresas arroladas no polo passivo da ação cautelar em epígrafe.
Argumentou, por fim, que
operou-se a prescrição de pleno direito para a maioria absoluta das CDAs lançadas na cautelar, não podendo vicejar o crédito fiscal considerando que uma parte significativa dos créditos tributários se encontram prescritos – e que –, considerando que a ação cautelar foi proposta em 13/02/2020, em respeito ao disposto no caput do art. 174 do CTN que assevera que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, os Contestantes não podem responder por créditos tributários lançados após 12/02/2015, o que constitui grande parte das CDAs que instruem a exordial.
Postulou pela antecipação da tutela recursal, para
sustar os efeitos da liminar vergastada, que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante e a constrição de numerários existentes em sua conta corrente, bem como para conceder a antecipação da tutela recursal e determinar a baixa dos gravames registrados sob os bens imóveis do Agravante.
Requereu, no mérito, o provimento do Recurso, ratificando-se a liminar pretendida.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que a decisão objeto do presente Recurso, que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, merece, a princípio, ser mantida.
Com efeito, como noticiado na ação de origem, e corroborado pelos documentos apresentados na Instância a quo, as empresas Verde Flex Transportes e Logística Ltda, Rede Empreendimentos Ltda, Aries Transportes Ltda, a própria Verde Transportes Ltda, Orion Turismo Ltda, Viação Eldorado Ltda, Fenix Empreendimentos Imobiliários Ltda, dentre outras, fazem parte, ao que tudo indica, de um mesmo grupo econômico, tendo outorgado, inclusive, procuração com poderes amplos e irrestritos de administração à duas pessoas físicas, quais sejam, Carlos Eduardo Prado Feuser e Max Willian de Barros Lima.
Vê-se, ainda, como noticiado na ação de piso, que o imóvel registrado sob a Matrícula n. 17.764, da cidade de Sinop, em nome da empresa Real Transportes S/A, administrada por Éder Augusto Pinheiro, que é seu Diretor Presidente, e atuante no mesmo ramo comercial do Grupo Verde, foi adquirido por meio de procuração outorgada ao Agravante José Joel Batista (id. 29185977, pág. 05, do feito de origem), sócio da empresa Verde Flex Transportes e Logística Ltda.
Releva registrar que, embora o Agravante alegue a baixa da referida empresa, consta, no id. 29188418 - pág. 01, do feito de base, que José Joel Batista era sócio da empresa Verde Flex Transportes e Logística Ltda, conforme a ficha cadastral da JUCEMAT, datada de 03/06/2019, bem assim, e que foi sócio da empresa Orion Turismo, cujo sócio administrador é, atualmente, a pessoa de Éder Augusto Pinheiro (id. 29188417 - pág. 01).
Nesse contexto, há, em tese, fortes indícios de que os Requeridos, na ação de base, incluindo o Recorrente, utilizam-se do expediente da confusão patrimonial como forma de blindagem e ocultação patrimonial, de maneira que o abuso da personalidade jurídica permite a concessão da medida cautelar fiscal em desfavor de todas as pessoas envolvidas naquele artifício, a teor do que estabelecem os artigos 124, 134 e 135 do CTN, e artigos 2o e seguintes da Lei n. 8.397/92.
Logo, não há falar em nulidade da decisão invectivada, por ausência de fundamentação, tampouco na necessidade, a princípio, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para o direcionamento da responsabilidade tributária.
Acerca da desnecessidade de instauração do incidente, veja-se a orientação da jurisprudência:
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
(...) V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito. Precedente: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/5/2019. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. (AREsp 1455240/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019).
De outro giro, melhor sorte não ampara o Recorrente quando sustenta a impossibilidade da penhora on line, antes de promovida a sua citação, na medida que a hipótese dos autos é diversa da penhora realizada nos feitos executivos, porque, no caso em exame, cuida-se de medida cautelar fiscal, sendo, portanto, procedimento assecuratório que permite o deferimento liminar independentemente da prévia citação.
Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto do STJ:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA BACEN JUD. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVO FINANCEIRO. MEDIDA EXCEPCIONAL. VEDAÇÃO INEXISTENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O sistema BACEN JUD pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora on line, como também o arresto prévio nesse caso, chamado de arresto prévio on line, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda medida cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. (...). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1536830/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 01/09/2015).
Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição do crédito tributário, verifico que a matéria, ainda que de ordem pública, não foi enfrentada pelo Juízo recorrido, de maneira que a sua análise, neste âmbito recursal, afigura-se prematura e poderá incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Estadual, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As matérias que não foram apreciadas pela decisão recorrida, ainda que de ordem pública, não devem ser objeto de apreciação pelo órgão ad quem, sob pena de configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1017807-72.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 30/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU E ISSQN - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – TESE LEVANTADA NO PRESENTE RECURSO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A insurgência que ainda não foi suscitada em primeiro grau não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1013934-30.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).
Desse modo, da análise do caderno processual, não verifico, ao menos nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento do almejado efeito suspensivo é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida por José Joel Batista.
Intime-se o Recorrente para que comprove o recolhimento das custas, conforme a guia já expedida, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.